Tribunal: TJDFT
Processo: 0003501-40.2017.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. CESSÃO DE DIREITOS. PROCURAÇÃO. VEÍCULO. COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. ART. 475 DO CÓDIGO CIVIL. NECESSIDADE DE PEDIDO ESPECÍFICO E DE PRODUÇÃO DE PROVAS. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A apelação se insurge contra a r. sentença que não condenou a ré/apelada em perdas e danos e por danos morais. Nesse sentido, o princípio da dialeticidade não foi violado. Recurso conhecido.
2. O pedido de indenização por perdas e danos por uso do bem, em casos de cessão de direito de automóvel, deve seguir o rito do artigo 475 do Código Civil, sendo certo que o valor a ser apurado exige do autor pedido inicial para produção de provas a fim de averiguar a depreciação do veículo, não se confundindo com a inadimplência perante à instituição financeira responsável pela alienação.
3. Não se configurou o dano moral alegado, porquanto não caracterizada ofensa aos direitos de personalidade do autor/apelante.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.